Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-58.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001668-58.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 797.593.941-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001668-58.2019.8.11.0028

APELANTE: SEBASTIAO CRISTOVAO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo necessária a conversão da modalidade contratual e a consequente adequação da taxa de juros.

Q
uando constatada a má-fé, a restituição deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC).

Comprovado o ato ilícito, é devida a reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Alterado substancialmente o
decisum
, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001668-58.2019.8.11.0028

APELANTE: SEBASTIAO CRISTOVAO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante aduz que foi indevidamente vinculado ao seu benefício previdenciário um Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. Afirma que sua intenção era realizar empréstimo consignado, e não naquela modalidade.

Alega que por ser idoso e humilde, o grau de vulnerabilidade é maior, principalmente por cuidar de contrato complexo.

Diz que não há comprovante de emissão de cartão em seu nome, de utilização e tampouco de desbloqueio, e que é possível a conversão para a forma pretendida (empréstimo consignado).

Ressalta que nas faturas nem sequer estão detalhados os estabelecimentos em que supostamente foi usado, mas apenas os encargos financeiros incidentes.

Argumenta que nunca quis ter cartão de crédito, que no contrato juntado aos autos pelo apelado não consta sua assinatura e que o
dinheiro foi disponibilizado na conta-corrente via TED.

Pugna pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Anota que não recebeu informações mínimas sobre os juros aplicados, o início e o término do prazo de vigência da avença, a qual deve ser anulada ou então convertida em empréstimo consignado.

Sustenta que faz jus à reparação pleiteada, à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

Subsidiariamente, argui preliminar de cerceamento de defesa visto que não lhe foi oportunizada a realização da audiência de instrução e julgamento, não foram fixados os pontos controvertidos nem propiciado que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Contrarrazões apresentadas (ID 54466457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001668-58.2019.8.11.0028

APELANTE: SEBASTIAO CRISTOVAO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs satisfatoriamente os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada, e impugnou os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente do apelante, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado, com evidente intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e, ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa a perpetuação da dívida.

O Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei n. 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Por conseguinte, é flagrante a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao artigo 46 do CDC.

Trata-se de prática comercial abusiva, vedada nos incisos III e V do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Ainda que o cartão tenha sido utilizado, não desnatura a situação acima descrita, uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava, inclusive porque, como dito, não há evidências de que lhe tenha sido esclarecido sobre a forma de pagamento e a onerosidade da avença.

Essa conduta é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média do mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), ou seja, de 1,93% ao mês, informação retirada do site do Banco Central no SGS –

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava e de abatimentos indevidos de seus proventos.

Sobre o
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

A devolução do montante debitado indevidamente será em dobro, pois é evidente a má-fé praticada, e se baseará na diferença apurada entre o que foi pago e o efetivamente devido, observados os juros do empréstimo consignado conforme estipulado acima.

Por fim, deve ser redefinido o parâmetro utilizado para arbitramento dos honorários advocatícios, os quais estabeleço em 20% sobre o valor da condenação.

Além disso, em razão do resultado da lide, o réu deverá arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e dou provimento ao Recurso
para determinar que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, com os juros remuneratórios de 1
,93% ao mês, e que o réu proceda à restituição em dobro da importância paga a maior, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento. Condeno a instituição financeira à indenização por danos morais em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Inverto os ônus de sucumbência, que ficam inteiramente ao encargo do réu, e fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020